Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. IN DUBIO PRO REU AFASTADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE JÁ FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FALTA INTERESSE RECURSAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O depoimento da testemunha policial goza de presunção de veracidade e legitimidade, ao passo em que, na hipótese vertente, também está em harmonia com as provas colhidas durante todo o processo.
2. Em que pese em seu interrogatório judicial o apelante ter negado a autoria delitiva que atribuiu ao outro réu, conclui-se, pelo conjunto probatório reunido, que o apelante também praticou o fato criminoso a ele imputado, danificando o patrimônio público, tal qual consta na peça acusatória, de modo que não há reparo a ser feito na sentença que o condenou nas penas do crime de dano qualificado.
3. Não há interesse recursal na pretensão formulada pelo apelante em reduzir a pena-base ao mínimo legal, quando referida pena já se encontra fixada abaixo do mínimo, ressaltando-se que é vedada a reformatio in pejus em hipótese de recurso exclusivo da defesa.
4. Apelação conhecida e não provida.